Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704611-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: FELIPE LI WUAN RIBEIRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NO INÍCIO DAS OBRAS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelo autor e pela ré contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e declarou a resolução do contrato celebrado entre as partes, com a restituição dos valores pagos. Foram julgados improcedentes os pedidos do autor de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos e de multa compensatória. 2. Constatado que a produção de perícia ou o depoimento pessoal do autor são desnecessários para solução do litígio, o indeferimento desses meios de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito se revelam adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos, notadamente o instrumento contratual, as fotografias e vídeos do imóvel e as conversas mantidas entre as partes por aplicativo de mensagens em dispositivo telefônico, são capazes de esclarecer as questões controvertidas. 3. Ainda, a prova pericial, a fim de verificar as obras realizadas no imóvel, não se revela necessária, haja vista a construção não ter se iniciado até o ajuizamento da presente ação. Tampouco se evidencia a utilidade do depoimento pessoal do autor, pois a controvérsia da lide, inadimplemento, pode ser verificada pela documentação existente nos autos. Assim, por ser prescindível estender a instrução probatória, não há nulidade processual por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. O art. 475 do CC determina que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 5. Na hipótese, foi demonstrado o inadimplemento da empreiteira, que, em desacordo com as cláusulas contratuais, não concluiu as obras de edificação da residência do autor no prazo avençado. Em verdade, transcorrido 1 (um) ano e 5 (cinco) meses da assinatura do instrumento contratual, a pessoa jurídica sequer iniciou o empreendimento, nem logrou êxito em expedir o alvará para construção perante os órgãos públicos. 6. O suposto inadimplemento do autor no pagamento das prestações, por sua vez, não foi comprovado nos autos. Isso porque o autor efetuou os pagamentos de acordo com os boletos fornecidos pela própria ré. De qualquer forma, nas conversas mantidas entre as partes e juntada nos autos, em nenhum momento a pessoa jurídica requerida imputa o atraso nas obras à eventual falta de pagamento. Pelo contrário, a empreiteira sempre atribui a responsabilidade a terceiros e a fatores externos à relação contratual. 7. A jurisprudência desta e. Corte se consolidou no sentido de que a escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior. Isso porque, o prazo estipulado para a construção deve abranger eventuais imprevistos, que constituem riscos inerentes à atividade exercida pela pessoa jurídica. Ademais, no caso específico dos autos, sequer foi demonstrado qualquer contratempo que a ré alega ter tido com os fornecedores. 8. Dessa forma, ante o inadimplemento exclusivo da empreiteira, é direito do autor a resolução do contrato, com retorno ao status quo ante e devolução dos valores efetivamente pagos à ré. 9. No tocante à pretensão do autor de condenação da pessoa jurídica ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que o mero descumprimento contratual, não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural e não se verifica na hipótese em análise. 10. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença vergastada ao se pautar no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 11. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a culpa pela rescisão contratual não pode ser atribuída exclusivamente à recorrente, a qual, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus (paralisação obrigatória do serviço – decreto e escassez de insumos), cumpriu o ônus contratual dentro das limitações possíveis; c) artigo 884 do Código Civil, defendendo o direito de reter parcela dos valores que efetivamente gastou no desenvolvimento da construção até a paralisação efetiva do canteiro de obras. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/GO 37.144 (ID 37638497). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Acerca da motivação da resolução contratual, foi consignado que, nos termos do art. 475 do CC, o inadimplemento contratual exclusivo da parte ré autoriza a resolução contratual a requerimento do autor. Observa-se, na hipótese, que “transcorrido 1 (um) ano e 5 (meses) da assinatura do contrato, quando a presente ação foi ajuizada, o alvará ainda não havia sido emitido (ID 34062362), nem a obra se iniciado”. Ainda, no tocante ao ressarcimento à empreiteira, o acórdão embargado assentou expressamente “a impossibilidade de compensação em razão dos serviços realizados no imóvel, haja vista que, pelas provas constantes nos autos, especialmente o vídeo de ID 34060798, até o ajuizamento desta ação, não houve início das obras no lote. Assim, não há que se falar em enriquecimento sem causa do autor, que nada aproveitará dos supostos serviços prestados pela em empreiteira. Em todo caso, eventual prejuízo da ré é fruto de seu próprio inadimplemento, que não deve ser suportado pelo autor” (ID 36832537). Nesse sentido, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, tendo em vista que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005